Tribunal: TJBA
Processo: 8076216-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076216-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HEDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI

AGRAVADO: EUROVIA VEICULOS S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARISSOL JESUS FILLA, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO APARENTE OU OCULTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidor em face de decisão que, em ação de indenização por vício em veículo automotor, indeferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para restituição imediata dos valores pagos ou, alternativamente, disponibilização de veículo reserva. O Juízo de origem deferiu apenas a suspensão das parcelas do financiamento e vedação de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos. O veículo apresentou defeitos mecânicos poucos meses após a compra e permaneceu em reparo por mais de 30 dias, sendo que, após esse prazo, o consumidor optou pela restituição com base no art. 18, §1º, II, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com vistas à restituição imediata dos valores pagos ou à disponibilização de veículo reserva; e (ii) estabelecer se há prova inequívoca do vício e da ineficácia do reparo, apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. O pedido formulado pelo Agravante tem natureza satisfativa e irreversível, o que atrai a incidência do §3º do mesmo dispositivo.

A probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada, diante da controvérsia quanto à existência e persistência dos vícios, bem como da alegação das Rés de que o veículo foi reparado e está disponível para retirada.

A análise sobre a eficácia do conserto e a existência de defeitos demanda dilação probatória, com eventual produção de prova pericial, o que inviabiliza o deferimento da tutela pleiteada em cognição sumária.

O perigo de dano, embora presente diante da hipossuficiência e idade do Agravante, foi mitigado por medida liminar já concedida pelo Juízo de origem, que suspendeu as parcelas do financiamento e proibiu a negativação do nome do consumidor.

A tutela de evidência (art. 311, IV, do CPC) também não se aplica, por inexistir prova documental inequívoca e por haver controvérsia fática relevante, com apresentação de argumentos e elementos que geram dúvida razoável.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que, em casos de vício do produto com alegado reparo já realizado, a restituição imediata ou substituição do bem exige prova robusta, a ser colhida na instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A restituição imediata de valores pagos por veículo com vício ou a disponibilização de veículo reserva exigem prova inequívoca da existência e da persistência do defeito, bem como da ineficácia do reparo, não sendo cabível em sede de tutela de urgência quando tais elementos dependem de instrução probatória.

A concessão de tutela provisória de natureza satisfativa é vedada quando houver risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

A controvérsia fática relevante sobre a aptidão do bem para uso e sobre o cumprimento do dever de reparo pelo fornecedor afasta a aplicação da tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput e §3º; 311, IV; CDC, art. 18, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, AI nº 5036390-40.2020.8.24.0000, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 04.02.2021; STJ, REsp nº 2103427/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2023 (R.P/Acórdão Min. Moura Ribeiro).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.